Tribunal: TJMT
Processo: 1019574-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
RAI no 1019574.77.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 004996924.2013.8.11.0041. cód. 846250, homologou os cálculos da perita, fixando o valor do débito, na data de 17/03/2014, no importe de R$ 14.939,74; julgando extinto o cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante que houve erro nos cálculos do perito, eis que na correção monetária das diferenças iniciais das contas de poupança em questão, a Sra. Perita aplicou os índices do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IBGE); contudo, no entendimento desta Assistente Técnica a correção das diferenças iniciais devem ser feita com base nos índices oficiais das cadernetas de poupança, com a inclusão dos expurgos posteriores: 44,80% (maio/90); 7,87% (junho/90) e 21,87% (março/91).
Requer seja concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso; no mérito seja dado total provimento ao presente recurso para reconhecer o excesso nos cálculos do perito, reduzindo para patamares módicos.
Por fim, requer seja anotado na contracapa dos autos exclusivamente o nome do Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/MT n.o 11.065-A bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, sob pena de nulidade e/ou republicação do ato judicial. *para os fins dos artigos 246, §1o e 319, inciso II, ambos do CPC: nwbbintimacoes@nwadv.com.br.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Primeiramente, ACOLHO o pedido do agravante para que seja anotado na contracapa dos autos exclusivamente o nome do Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/MT n.o 11.065-A bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, sob pena de nulidade e/ou republicação do ato judicial. *para os fins dos artigos 246, §1o e 319, inciso II, ambos do CPC: nwbbintimacoes@nwadv.com.br.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator